Tribunal: CARF
Processo: 11831.001444/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR DIPJ/DCTF DE ANOS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Somente créditos líquidos e certos são passíveis de compensação. Se o crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ, em cujo cálculo interferem declarações de rendimentos de anos anteriores, é necessária a análise de tais declarações. Esse procedimento não se confunde com a atividade de lançamento, cujo direito se extingue com o decurso do prazo de decadência.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito à restituição de saldo negativo extingue-se por decadência com o decurso do prazo de cinco anos contados do final do período de apuração.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001444/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR DIPJ/DCTF DE ANOS
ANTERIORES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Somente créditos líquidos e certos são passíveis de compensação. Se o crédito
refere-se a saldo negativo de IRPJ, em cujo cálculo interferem declarações de
rendimentos de anos anteriores, é necessária a análise de tais declarações. Esse
procedimento não se confunde com a atividade de lançamento, cujo direito se
extingue com o decurso do prazo de decadência.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECURSO DO PRAZO
DE CINCO ANOS CONTADOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DECADÊNCIA.
O direito à restituição de saldo negativo extingue-se por decadência com o
decurso do prazo de cinco anos contados do final do período de apuração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE
RETENÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001444/2003-57
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS
EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso para retorno do feito à origem, para fins de emissão de despacho complementar, nos
termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face à Acórdão de 1a
instância que considerou a “Compensação não Homologada”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 148/160, face a Declarações de
Compensação (DComps) que apontavem direitos creditórios, parcialmente reconhecidos,
pertinentes a saldos negativos de IRPJ e CSL referentes ao ano-calendário de 2001 (e-fls. 2/3),
de que se cientificou o Contribuinte em 16/02/2008 (e-fls. 271).
2.1.

Em análise preliminar do pretenso direito creditório, verificou-se que parte das
estimativas mensais de IRPJ do exercício de 2002 foi compensada com saldo negativo de IRPJ
do exercício 2001 e, portanto, o mesmo também foi objeto de análise no DD.
2.2.

Analisando-se a DIPJ 2001, verificou-se que o Interessado optou pela apuração
anual do lucro real, tendo apurado prejuízo fiscal de R$ 10.376.768,08 (e-fls. 41), e saldo
negativo no montante de R$ 469.870,07 (e-fls. 42).
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

2.2.1.
No ano-calendário de 2000, em decorrência do contribuinte não ter feito nenhum
recolhimento de IRPJ por estimativa (e-fls. 49), tem-se que todo o saldo negativo de IRPJ deve
ter sido suportado por IRRF.
2.2.2.
Na Ficha 43 da DIPJ 2001 (e-fls. 43/48), verificou-se que a quantia de IRRF
utilizada como dedução remontou a R$ 469.870,07. Contudo, o Interessado não instruiu o
processo com os correspondentes comprovantes de retenção emitidos em seu nome, necessários
em face da norma veiculada no art. 55 da Lei n°. 7.450, de 1985. Deste modo, o julgamento do
direito creditório pleiteado baseou-se nos elementos probatórios disponíveis para a autoridade
administrativa, quais sejam, os valores de IRRF dos quais o Interessado é o beneficiário
constante do sistema SIEF/DIRF (e-fls. 50/70).
2.2.3.
Apuraram-se algumas inconsistências entre os valores declarados na Ficha 43 da
DIPJ 2001 e as informações constantes das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, bem como a
não-apresentação de algumas DIRFs. Destarte, o montante utilizado a título de IRRF será a soma
dos valores declarados na Ficha 43 da DIPJ 2001 devidamente comprovados pelo SIEF/DIRF
(fls. 158), remontando a R$ 412.248,48.
2.2.4.
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ 2001 suportam o IRRF mencionado no
parágrafo precedente. Deste modo, em decorrência da apuração de prejuízo fiscal nesta
declaração, reconhece-se o saldo negativo de R$ 412.248,48 para o ano-calendário de 2000.
2.3.

No exercício de 2002, a DIPJ retificadora (e-fls. 71) indica que o Contribuinte
optou pela apuração anual do lucro real. No encerramento deste período de apuração, apurou-se
lucro real, após a compensação de prejuízos de anos anteriores, no importe de R$ 775.163,54 (e-
fls. 73), com o Imposto sobre a Renda remontando a R$ 169.790,88. Nesta mesma DIPJ apurou-
se saldo negativo de IRPJ de R$ 2.527.550,07 (e-fls. 74).
2.3.1.
Verificou-se que o Contribuinte declarou em DCTF a apuração do IRPJ com base
em estimativas mensais (e-fls. 83/84) e, por intermédio do sistema SIEF/DIRF, que foi
beneficiário de IRRF no ano-calendário de 2001 (e-fls. 97/ 126).
2.3.2.
Na Ficha 43 da DIPJ 2001 (e-fls. 76/82), verificou-se que a quantia de IRRF
utilizada como dedução remontou a R$ 495.490,44. Entretanto, o Interessado não instruiu o
processo com os correspondentes comprovantes de retenção emitidos em seu nome, necessários
em face da norma veiculada no art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985. Deste modo, da mesma forma
que ocorreu em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, o julgamento do
direito creditório pleiteado baseou-se nos elementos probatórios disponíveis para a autoridade
administrativa, quais sejam, os valores de IRRF dos quais o Interessado é o beneficiário
constante do sistema SIEF/DIRF.
2.3.2.1.
Apuraram-se algumas inconsistências entre os valores declarados na Ficha 43 da
DIPJ 2001 e as infomações constantes das DIRF entregues pelas fonts pagadoras, bem como a
não-apresentação de algumas DIRF. Destarte, o montante utilizado a título de IRRF será a soma
dos valores declarados na Ficha 43 da DIPJ 2001 devidamente comprovados pelo SIEF/DIRF (e-
fls. 159), remontando a R$ 472.615,00.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

2.3.2.2.
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ 2002 suportam o IRRF mencionado no
parágrafo precedente. Deste modo, reconhece-se o IRRF de R$ 472.615,00 como passível de
dedução nesta declaração.
2.3.3.
No tocante às estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário de 2001, verificou-
se que as relativas aos meses de janeiro e março de 2001 foram informadas em DCTF como
compensadas, sem a apresentação de pedido, com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2000. Ademais, a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2001 teria sido objeto de
pagamento oportuno.
2.3.3.1.
A estimativa de IRPJ relativa ao período de apuração de abril de 2001 foi
efetivamente paga, conforme se verifica de consulta aos sistemas informatizados da RFB (e-fls.
85). Logo, este recolhimento restou devidamente comprovado.
2.3.3.2.
Em relação às estimativas supostamente extintas por compensação, o cálculo
empreendido pelo programa NEO-SAPO indica que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2000 reconhecido nesta decisão (R$ 412.248,48) foi suficiente para quitar integralmente a
estimativa de IRPJ do mês de janeiro de 2001 e parcialmente a estimativa de IRPJ relativa ao
mês de março de 2001, restando um saldo devedor de R$ 436.086,64.
2.3.3.3.
Portanto, para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002
foram consideradas apenas as parcelas das estimativas de IRPJ quitadas, conforme tabela inseita
no DD (e-fls. 153), totalizando R$ 1.573.295,61.
2.3.4.
Tendo em vista o acima exposto, há de se considerar como saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2002 a importância de R$ 1.880.770,71, nos termos resumidos no quadro abaixo,
transcrito do constante do DD (e-fls. 153).
2.4.

Ainda na análise da DIPJ 2002 retificadora, verifica-se que foi apurada base de
cálculo de CSLL no montante de R$ 775.163,68, após a compensação de base de cálculo
negativa de períodos anteriores. Assim, apurou-se CSLL devida de R$ 69.764,73 e saldo
negativo de CSLL de R$ 621.028,93, decorrente de pagamentos de estimativas mensais de CSLL
(janeiro a maio de 2001 - R$ 688.669,27) e compensação de parte da estimativa mensal de CSLL
do período de apuração de maio de 2001 (R$ 2.124,39).
2.4.1.
Verificou-se, no sistema SINAL/08, a consistência dos pagamentos declarados (e-
fls. 95/96), bem como a alocação da compensação aventada para a estimativa de CSLL do
período de apuração de maio de 2001 (sistema SIEF/FISCEL – e-fls. 94).
2.4.2.
Destarte, há que se considerar como saldo negativo de CSLL do exercício de 2002
o montante declarado como tal na correspondente DIPJ (R$ 621.028,93).
2.5.

Após o reconhecimento dos direitos creditórios em foco, foram analisadas as
compensações veiculadas por intermédio das DComps manuais e eletrônicas.
2.5.1.
É certo que, nos casos em que o contribuinte apura o IRPJ e a CSLL em
periodicidade anual, o respectivo saldo negativo é passível de compensação a partir do primeiro
dia do ano-calendário seguinte a sua apuração (Ato Declaratório SRF n°. 03, de 2000). Assim, é
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

inarredável conclusão que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2001
poderiam ser pleiteados a partir do dia 01/01/2002 e até o encerramento do ano de 2006.
2.5.2.
Portanto, tendo em vista o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002 não ser
passível de restituição à data de transmissão da DCOMP eletrônica n°.
00082.81562.060207.1.3.02-3468 (06/02/2007), e o saldo credor de CSLL do ano-calendário de
2001 não ser passível de restituição à data de transmissão da DCOMP eletrônica n°.
23048.03856.050207.1.3-2907
(05/02/2007),
retificada
pela
DCOMP
eletrônica
n°.
14357.38390.070207.1.7.03-7234, não foram homologadas as compensações veiculadas nas
DCOMP eletrônicas n°. 0008281562.060207.1.3.02-3468 e 14357.38390.070207.1.7.03-7234
(e-fls. 127).
3.

Irresignado, em 16/02/2008 (e-fls. 271), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 294/324), em que aduz, sinteticamente,
3.1.

A autoridade administrativa, na data de prolação do DD (ciência ao Contribuinte
em 16/02/2008), não poderia mais questionar a composição dos créditos utilizados pela
Requerente em suas compensações empreendidas nos anos-calendário de 2000 a 2002, pois tais
encontros de contas (estimativas de janeiro e março de 2001 compensadas com saldo negativo do
ano-calendário 2000) já se encontravam tacitamente homologados, conforme prevê a norma
veiculada no art. l50, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). Além disso, é certo que a
abertura de períodos já alcançados pela decadência traz ao contribuinte a obrigação de manter
indefinidamente documentos comprobatórios de seus lançamentos tributários de períodos já
ultrapassados.
3.2.

É induvidosa a aplicação do principio da verdade material ao processo
administrativo fiscal. Deste modo, a Autoridade Administrativa que subscreve o DD deveria
tomar por base de sua análise não apenas o aspecto formal do preenchimento das DIRF pelas
fontes pagadoras de rendimentos, mas adotar todos os elementos de prova que possam levar à
verdade material. Ressalta-se que este procedimento considerou sempre o menor valor
identificado como válido, inverterndo injustamente o ônus da prova cuja produção cabia ao
Fisco.
3.2.1.
Foram envidados esforços para comprovar a recomposição dos saldos negativos
dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001. Nem todos os documentos pertinentes, relativos a
períodos de apuração ocorridos entre 7 e 9 anos atrás, foram localizados, protestando-se pela
juntada de documentação complementar. Ademais, entende-se cabível a realização de diligência
ao menos nas fontes pagadoras que não apresentaram a DIRF.
3.2.2.
Deste modo, optou a Requerente por efetuar o levantamento (i) das faturas
emitidas em cada período, na qual consta o valor bruto cobrado pelos serviços prestados e (ii) do
extrato bancário no qual consta o respectivo recebimento líquido ou, quando não foi possível
obtê-lo, dos respectivos lançamentos contábeis. Argumenta-se que, apesar do art. 55 da Lei n°.
7.450 indicar que o IRRF poderá ser compensado “se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora de rendimentos”, tendo em vista que é o
princípio da verdade material que deverá reger o processo administrativo fiscal, devem ser
aceitos, como meios de prova do crédito, outros documentos idôneos que alcancem a mesma
finalidade probatória. O Conselho de Contribuintes corroboraria esta tese (Acórdão n°. 104-
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

21.6009). No item “38” da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 312), foram arrolados todos
os documentos acostados aos autos na sistemática mencionada no parágrafo precedente.
3.3.

Passa-se à análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
3.3.1.
A Autoridade Administrativa reduziu os créditos de IRRF apurados na DIPJ 2002
de R$ 495.490,44 para R$ 472.615,00. A Requerente, confrontando os valores faturados
(comprovados mediante cópias das notas fiscais) com os importes dos respectivos recebimentos
constantes dos extratos bancários ou, em alguns casos, dos competentes lançamentos contábeis,
apurou que o IRRF remontou ao menos a R$ 534.425,39, que é superior, inclusive, ao montante
deduzido na DIPJ 2002 a este título.
3.3.2.
Além disso, o recálculo das estimativas de janeiro e março de 2001, que apurou
saldo devedor de R$ 436.086,64, reduzindo o saldo negativo de IRPJ inserto na DIPJ 2002 de R$
2.524.550,07 para R$ 1.573.295,61, também não merece prosperar.
3.3.2.1.
De fato, ao proceder à quitação das estimativas de IRPJ de janeiro de 2001 (R$
86.290,94) e de março de 2001 (R$ 778.877,72), a Requerente utilizou os saldos negativos, tanto
do ano-calendário de 2000 quanto dos anos-calendário de 1999 e 1998 (atualizados pela Selic), e
parte do IRRF do próprio ano-calendário de 2001, conforme resumido no quadro de e-fls. 316.
3.3.2.2.
Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, o DD glosou o
montante de R$ 57.621,59. A Requerente, confrontando os valores faturados (comprovados
mediante cópias das notas fiscais) com os importes dos respectivos recebimentos constantes dos
extratos bancários ou, em alguns casos, dos competentes lançamentos contábeis, apurou que o
IRRF remontou ao menos a R$ 433.368,43, que é superior à importância considerada a tal titulo
no DD (R$ 412.248,48).
3.3.2.3.
Deste modo, as estimativas de IRPJ dos meses de janeiro e março de 2001 foram
regularmente extintas mediante compensação, remontando a R$ 2.009.382,25, restando
equivocada a análise empreendida no DD, que presumiu que as mesmas teriam sido extintas
unicamente com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Ademais, o respectivo
saldo negativo totalizou R$ 2.250.112,99.
3.3.3.
Frisa-se que, na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
não foram levados em consideração os créditos, também geradores de saldos negativos,
decorrentes de retenções na fonte de Imposto sobre a Renda sobre aplicações financeiras, em
1998 e 1999, de R$ 27.465,53 e R$ 93.860,75. Estes IRRF restam comprovados nos autos por
cópia dos balancetes analíticos dos anos-calendário de 1998 e 1999, folhas dos razões analíticos
desses mesmos anos indicativas das retenções na fonte efetuadas sobre aplicações financeiras e
alguns extratos bancários.
3.4.

No tocante às DComps não-homologadas por extemporaneidade dos créditos, é
certo que a apresentação destas declarações ocorreu por equívoco e excesso de zelo. De fato,
como os débitos compensados referiam-se aos meses de maio e agosto de 2002, a compensação
poderia ser realizada unicamente nos livros contábeis da empresa, sendo desnecessária a
apresentação destas compensações.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

3.4.1.
Deste modo, a compensação efetuada à época era plenamente válida, de modo que
a formalização procedida posteriormente, de forma desnecessária e, no entender das autoridades
fiscais, a destempo, deve ser desconsiderada, de modo algum podendo ter o condão de permitir
às autoridades fiscais a cobrança dos débitos compensados que, de outro modo, já estariam
decaídos, pois já se passaram mais de cinco anos de sua constituição.
3.4.2.
Ademais, os tributos compensados nestas DComps referem-se a estimativas de
IRPJ e CSLL, as quais não poderiam ser exigidas uma vez que ao final dos respectivos anos-
calendário a Requerente apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, confonne se
pode verificar na DIPJ 2003. Menciona jurisprudência administrativa.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-19.446 – 2a Turma da DRJ/SPOI, em sessão realizada em 13/11/2008 (e-fls.
3059/3099), de que se cientificou o Contribuinte em 19/02/2009 (e-fls. 3101), cuja ementa foi
vazada nois seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF PLEITEADO SEM A
APRESENTAÇÃO
DO
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RECONHECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Ademais, a
prova hábil da retenção do IRRF é o informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras.
Apenas o saldo negativo de IRPJ efetivamente apurado pelo contribuinte pode ser objeto
de compensação.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR DIPJ/DCTF DE ANOS ANTERIORES.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO.
Somente créditos líquidos e certos são passíveis de compensação. Se o crédito refere-se a
saldo negativo de IRPJ, em cujo cálculo interferem declarações de rendimentos de anos
anteriores, é necessária a análise de tais declarações. Esse procedimento não se
confunde com a atividade de lançamento, cujo direito se extingue com o decurso do
prazo de decadência.
ESTIMATIVAS DE IRPJ INFORMADAS EM DCTF COMO COMPENSADAS COM
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
DO
ANO-CALENDÁRIO
PRECEDENTE.
INSUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. CONVALIDAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO. REFLEXO NO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-
CALENDÁRIO DA COMPENSAÇÃO CONVALIDADA EM PARTE. ALEGAÇÃO DE
ERRO PARCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF E DA PROVA DESTA IMPROPRIEDADE.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

Os termos da compensação informada em DCTF, inclusive acerca da origem do direito
creditório, devem ser adotados pelo Fisco na análise de compensações veiculadas em
Declaração de Compensação - DCOMP. Ademais, se o contribuinte alega a ocorrência
de erro de preenchimento na identificação de parte do direito creditório utilizado em
encontro de contas informado na DCTF, é evidente que esta asserção resta condicionada
à apresentação de inequívocos elementos de prova, especialmente se não empreendida a
competente retificação da DCTF.
DCOMP RELATIVA A ESTIMATIVAS DE IRPJ ANTERIORES A OUTUBRO DE 2002.
POSSIBILILDADE DE APRESENTAÇÃO SE O ENCONTRO DE CONTAS É
POSTERIOR A OUTUBRO DE 2002. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA
DCOMP SE A COMPENSAÇÃO FOI REALIZADA A PARTIR DE OUTUBRO DE 2002,
MESMO QUE OS DÉBITOS REFIRAM-SE A PERÍODO PRETÉRITO.
As compensações empreendidas antes da entrada em vigor do art. 49 da Medida
Provisória n°. 66, de 29/08/2002, convertida na Lei n°. 10.637, de 30/12/2002, podem ser
regularmente informadas em DCOMP, vez que inexistente qualquer vedação legal.
Ademais, se o contribuinte efetuou a compensação após a instituição da DCOMP, é
imperiosa a apresentação desta declaração, mesmo que os débitos refiram-se a período
anterior a outubro de 2002.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório ou a
não-homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança
dos débitos cuja compensação não foi homologada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
DCOMP RELATIVA A ESTIMATIVAS DE CSLL ANTERIORES A OUTUBRO DE 2002.
POSSIBILILDADE DE APRESENTAÇÃO SE O ENCONTRO DE CONTAS É
POSTERIOR A OUTUBRO DE 2002. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA
DCOMP SE A COMPENSAÇÃO FOI REALIZADA A PARTIR DE OUTUBRO DE 2002,
MESMO QUE OS DÉBITOS REFIRAM-SE A PERÍODO PRETÉRITO.
As compensações empreendidas antes da entrada em vigor do art. 49 da Medida
Provisória n°. 66, de 29/08/2002, convertida na Lei n°. 10.637, de 30/12/2002, podem ser
regularmente informadas em DCOMP, vez que inexistente qualquer vedação legal.
Ademais, se o contribuinte efetuou a compensação após a instituição da DCOMP, é
imperiosa a apresentação desta declaração, mesmo que os débitos refiram-se a período
anterior a outubro de 2002.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório ou a
não-homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança
dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS PARA A APRECIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de diligência ou perícia nos casos em que os documentos
acostados aos autos são suficientes para a formação de convicção da Autoridade
Julgadora.

Compensação não Homologada”
5.

Irresignado, em 23/03/2009, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
3107/3144), repisando, em síntese, as razões de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 3101 e 3107), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA QUANTO À RETIFICAÇAO
DE SALDOS APURADOS EM PERÍODOS JÁ HOMOLOGADOS TACITAMENTE
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
9.2. É evidente que não merece prosperar a assertiva calcada na impossibilidade
de análise dos valores devidos pelo contribuinte com base nas declarações
apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente em
relação aos periodos de apuração supostamente fulminados pela decadência
insculpida no art. 150, §4°, do CTN, nos termos abaixo explicitados.
9.2.1. A autoridade administrativa analisa, no Despacho-Decisório, a ‘certeza e
liquidez’ dos saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de
2001, que o contribuinte pretende utilizar para compensar os débitos
discriminados nas declarações de compensação acostadas ao presente processo.
No caso vertente, conforme já asseverado no item 9.1 supra, é cristalina a
necessidade da análise do ano-calendário de 2000 para se apurar o efetivo
direito creditório titulado pelo contribuinte.
(...)
9.2.5. Não se pode confundir a decadência do direito de lançar o tributo devido
nestes anos-calendário, com a análise da certeza e liquidez de saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2001, utilizado para compensar débitos por
intermédio de Declarações de Compensação. Em outras palavras, a autoridade
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

administrativa não está constituindo um crédito tributário, mas tão somente
verificando a existência de pagamento a maior do que o devido, apurado na
declaração de rendimentos, que pode ser compensado ou restituído nos termos do
§ l°, II do art. 6° da Lei n° 9.430/1996. Logo, é inadequada a menção ao art. 150,
§ 4° do CTN para impedir a análise da certeza e liquidez do crédito pela
autoridade fiscal”.
8.

Este entendimento é tranquilo no âmbito deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DA COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de ‘5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação’ para a Receita Federal verificar a
certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos
próprios, mediante compensação. O entendimento que pretende deslocar o termo inicial
da contagem da homologação tácita da compensação para o dia da ocorrência do fato
gerador que está relacionado à formação do alegado indébito (aplicando a regra do art.
150, §4o, do CTN) torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A verificação da certeza e
liquidez do direito creditório reivindicado pelo contribuinte, e a negativa da
compensação em razão do não reconhecimento desse direito creditório são plenamente
possíveis dentro do referido prazo legal” (Ac. no 9101­003.305, s. 07/12/2017, Red. Des.
Rafael Vidal de Araújo).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que o “[...]
procedimento adotado pelo r. fiscal foi absolutamente extemporâneo e incorreto pois
simplesmente iqnorou o fato de já se ter gperado a decadência do direito de lançar relativo aos
períodos de 2000 a 2002”.
MÉRITO
Obrigatoriedade de apresentação de informe de rendimentos
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“10. Todas as asserções do contribuinte relativas à possibilidade de
reconhecimento integral dos IRRF deduzidos nas DIPJ 2001 e 2002, que
restaram desacompanhadas dos respectivos comprovantes de retenção, não
merecem acolhimento.
(...)
10.3. Os documentos acostados à defesa a fim de comprovar os IRRF deduzidos
nas DIPJ 2001 e 2002 foram os seguintes:
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

* Relatório de Faturas Emitidas – Período de 01/01/1999 a 31/12/2001, com a
indicação do IRRF e contendo a discriminação das faturas emitidas em 1999 e
recebidas no exercício de 2000 (fls. 1032), das faturas emitidas em 2000 e
recebidas no exercicio de 2000 (fls. 1032/1035) e das faturas emitidas em 2000 e
canceladas (fls. 1035/1036);
* Notas Fiscais – Fatura de Serviço arroladas no relatório indicado no item
anterior, acompanhadas de diversos extratos bancários e lançamentos contábeis
(fls. 1037/1694);
* Relatório de Faturas Emitidas – Período de 01/01/1999 a 31/12/2001, com a
indicação do IRRF e contendo a discriminação das faturas emitidas em 2000 e
recebidas no exercício de 2001 (fls. 1696 e 1698), das faturas emitidas em 2001 e
recebidas no exercício de 2001 (fls. 1696/1697 e 1699/1703) e das faturas
emitidas em 2001 e canceladas (fls. 1697 e 1703);
* Notas Fiscais – Fatura de Serviço arroladas no relatório indicado no item
anterior, acompanhadas de diversos extratos bancários e lançamentos contábeis
fis. 1704/2850).
10.3.1. [...] Deste modo, não foi atendida pelo contribuinte a condição sine qua
non legalmente estabelecida para a compensação dos aventados IRRF relativos a
estes períodos de apuração,qual seja, a apresentação do comprovante de
retenção fornecido pela fonte pagadora (art. 55 da Lei n° 7.450/85). Desta feita,
conclui-se que não são suficientes para permitir a dedução do IRRF indicado nas
DIPJ 2001 e 2002 os documentos anexados á manifestação de inconformidade.
(...)
10.4.1. [...] Resta induvidoso que compete ao contribuinte comprovar a retenção
do Imposto sobre a Renda na fonte deduzido na DIPJ por intermédio do
comprovante de rendimentos acima mencionado. Assim, se o sujeito passivo não
apresenta os informes de rendimentos e a Autoridade Administrativa reconhece
os IRRF informados em DIRF pelas fontes pagadoras, é evidente que este
procedimento não causa qualquer prejuizo ao contribuinte” (grifos do original;
negritou-se).
11.

Por seu turno, a Recorrente se manifestou nos seguintes termos:
“41. [...] a mera utilização dos valores informados nas DlRFs das ribu
pagadoras, sem que outros elementos de prova tenham sido obtidos pelas
autoridades fiscais não é suficiente para desqualificar os valores de créditos
informados pelo contribuinte. [...]
(...)
45. A DRJ convalidou, portanto, o procedimento da r. Autoridade simplesmente
reduziu os creditos de IRRF apurados na DIPJ 2001/2000 da Recorrente,
decorrente de retenções na fonte do IRRF, de R$ 469.870,07 para R$ 412.248,48,
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

glosando créditos de IRPJ no valor total de R$ 57.621,59 e impedindo, por
conseguinte, a compensação desse montante com débitos vincendos da
Recorrente (fls. 3/13).
46. O mesmo procedimento equivocado, ribute e injusto pode ser observado na
DIPJ 2002/2001, fls. 6 e 7/13, quando houve uma redução de R$ 495.490,44 para
R$ 472.615,00 (diferença glosada de R$ 22.875,44)” (grifos do original).
12.

Com relação à questão, este Conselho editou seu enunciado sumular de no 143,
que dispõe que “[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020). De conformidade a um dos Acórdãos
que subsidiam o entendimento de um dos paradigmas à referida Súmula (Ac. no 1201-001.88, s.
20/09/2017, Rel. Cons. Paulo Cezar Fernandes de Aguiar):
“COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. RETENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS.
A prova da retenção não se faz exclusivamente pela apresentação da DIRF, podendo ser
feita pela apresentação de documentos contábeis e bancários que permitam identificar
que houve o pagamento do valor líquido, em relação a notas fiscais ou faturas que
indicam tanto o valor líquido a pagar quanto os valores de tributos que devem ser
retidos.
Deste modo, se a fatura indica o pagamento do valor líquido e a necessidade de retenção
dos tributos, então o pagamento da fatura torna forçoso entender que houve a retenção
do ribute” (Ac. no 3403­001.758, s. 25/09/2012).
13.

Pelo exposto, à vista da documentação supra referida, acostada aos autos, cuja
enumeração se encontra resumida às e-fls. 3128/3129, assiste razão à Recorrente, ao afirmar que
a falta de apresentação de informes de retenção na fonte “[...] não é suficiente para desqualificar
os valores de créditos informados pelo contribuinte”.
Quitação das estimativas de março de 2001
14.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
11.2. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte aduz que as
compensações das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro e março de 2001
foram extintas por compensação com saldo negativo de IRPJ dos anos de 1998,
1999 e 2000, além de parte do IRRF do próprio ano-calendário de 2001.
Relembre-se, por relevância, que o saldo negativo de IRPJ de 2000 ventilado pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade é superior ao reconhecido no
Despacho Decisório, vez que importa em R$ 433.368,43 (quatrocentos e trinta e
três mil, trezentos e sessenta e oito Reais e quarenta e três centavos).
11.3. Inicialmente, não resta dúvida de que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 remonta efetivamente a R$ 412.248,48 (quatrocentos e doze
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

mil, duzentos e quarenta e oito Reais e quarenta e oito centavos), pois os IRRF
não informados em DIRF pelas fontes pagadoras e não-confinnados por informes
de rendimentos não são passíveis de dedução na DIPJ 2001, confome já
asseverado no corpo desta decisão.
11.4. A compensação das estimativas em comento unicamente com base no saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 foi informada em DCTF pelo
contribuinte (fls. 86/87). Deste modo, tal encontro de contas teria sido realizado
apenas em face deste direito creditório, ressaltando-se que as informações
prestadas pelo contribuinte em DCTF reputam-se verdadeiras até a apresentação
de provas que evidenciem a impropriedade cometida, devendo ser realizada
também a retificação desta declaração conforme previa o art. 9°, § l°, da
Instrução Normativa [IN] SRF n°. 255, de 1 1/12/2002, vigente na data de
apresentação da inaugural DCOMP [hoje, art.16 da IN RFB no 2.005, de 2021] ,
in verbis: [...]
(...)
11.4.2. Ademais, mesmo que tivesse sido realizada a retificação da DCTF
mencionada no parágrafo precedente, com a alteração do direito creditório
utilizado, é certo que o contribuinte ainda deveria demonstrar a correção por
meio da apresentação dos competentes e oportunos registros contábeis, vez que
estas compensações deveriam ter sido registradas na escrituração do
contribuinte, vez que realizadas na sistemática prevista no art. 66 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991, in verbis: [...]
(...)
l1.4.2.1. Com base nesta disciplina legal, é induvidoso que a comprovaçao da
regularidade da compensação dos valores devidos das estimativas mensais de
IRPJ dos meses de janeiro e março de 2001 com o saldo negativo de IRPJ dos
anos-calendário de 1998 e 1999, e de parte do IRRF do próprio ano-calendário
de 2001, restaria condicionada à apresentação da escrituração contábil que lhe
conferisse suporte, principalmente no caso vertente, em que seria necessária a
retificação da origem dos créditos compensados informados na DCTF.
(...)
11.4.2.2.1. O contribuinte não acostou aos autos os registros contábeis relativos a
estas compensações, que eram passíveis de realização apenas após a
materialização da hipótese de incidência de cada débito compensado
(encerramento dos meses de janeiro e março de 2001). De fato, em relação ao
ano de 2001, o contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.3.99 - 5 - MERID EX SOCIOS CEVL,
contendo os lançamentos contábeis relativos ao período de 01/01/2001 a
31/12/2001. Estes lançamentos referem-se à movimentação bancária, apontando
ainda o registro contábil do IRRF supostamente suportado pelo contribuinte (fls.
2907, 2959 e 2964);
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

* Balancete analítico de 01/12/2001 a 31/12/2001, com o registro global dos
débitos e créditos lançados em cada conta contábil neste periodo (fls.
2941/2948);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.7.05.5 - IRRF S/ APLICAÇÃO,
contendo os lançamentos contábeis relativos ao período de 01/01/2001 a
31/12/2001. Nesta conta contábil foram registrados os IRRF supostamente
suportados pelo contribuinte por aplicações financeiras (fls. 2950/2951);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.7.06-O - ANTECIPAÇÃO IRPJ,
contendo os lançamentos contábeis relativos ao período de 01/01/2001 a
31/12/2001 (fls. 2952). Consta apenas o lançamento da estimativa paga em face
do período de apuração de 04/2001, no importe de R$ 1.144.213,59 (um milhão,
cento e quarenta e quatro mil, duzentos e treze Reais e cinqüenta e nove
centavos), já considerada no Despacho Decisório (fls. 152);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.7.06-O - ANTECIPAÇÃO CSLL,
contendo os lançamentos contábeis relativos ao periodo de 01/01/2001 a 31/
12/2001. Estes lançamentos são despiciendos para a verificação da compensação
das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro e março de 2001 com os aventados
saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1998 e 1999, além de parte do
IRRF do ano-calendário de 2001 (fls. 2953);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.l.3.02 - 0 - BANCO CIDADE S/A,
contendo os lançamentos contábeis relativos ao período-de 01/01/2001 a
31/12/2001. Estes lançamentos referem-se à movimentação bancária, apontando
ainda o registro contábil do IRRF supostamente suportado pelo contribuinte (fls.
2955);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.3.08 - 8 - CITIBANK, contendo os
lançamentos contábeis relativos ao periodo de 01/01/2001 a 31/ 12/2001. Estes
lançamentos referem-se 'à movimentação bancária, apontando ainda o registro
contábil do IRRF supostamente suportado pelo contribuinte (fls. 2956);
* Razão analítico da conta contábil n°. l.l.3.11 - 0 - BANCO ITAU S/A, contendo
os lançamentos contábeis relativos ao período de 01/01/2001 a 31/ 12/2001. Estes
lançamentos referem-se à movimentação bancária, apontando ainda o registro
contábil do IRRF supostamente suportado pelo contribuinte (fls. 2957);
* Razão analítico da conta contábil n°. 1.1.3.l5 - 8 - BANCO. MERIDIONAL DO
BRASIL, contendo os lançamentos contábeis relativos ao período de 01/01/2001 a
31/ 12/2001. Estes lançamentos referem-se à movimentação bancária (fls. 2958);
* Razão analítico da conta contábil n°. 3.5.8.01.9 - RECEITAS DE
APLICAÇÕES, contendo os lançamentos contábeis relativos ao período de
01/01/2001 a 31/ 12/2001. Estes lançamentos referem-se às receitas financeiras
auferidas pelo contribuinte (fls. 2961/2962);
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

l1.4.2.2.l.1. Deste modo, resta evidente que o contribuinte não acostou aos autos
os registros contábeis relativos às compensações das estimativas de IRPJ dos
meses de janeiro e março de 2001. Na realidade, estes encontros de contas
deveriam ser registrados a débito na conta contábil do ativo relativa às
estimativas de IRPJ extintas no curso do ano-calendário de 2001, com o
respectivo crédito na conta contábil que registra o direito creditório utilizado na
compensação. Neste sentido, o sujeito passivo deveria ter apresentado os
lançamentos escriturados nas contas contábeis relativas aos aventados saldos
negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1998 e 1999, ao IRRF decorrente da
prestação de serviços no ano-calendário de 2001 e às estimativas de IRPJ
compensadas no curso do mesmo ano. Ressalte-se que os IRRF suportados nos
anos-calendário de 1998 e 1999 em face da percepção de receitas financeiras
também poderiam integrar os saldos negativos destes periodos de apuração,
desde que as respectivas receitas financeiras tenham sido oferecidas à tributação,
conforme preceitua o art. 943, §2°, do RIR/99, aprovado pelo Decreto n°.
3.000/99.
11.4.2.2.1.l.1. Frise-se, por relevância, que o lançamento contábil inserto na
conta n°. l.l.7.06-0 - ANTECIPAÇÃO IRPJ aponta apenas o pagamento do DARF
da estimativa de IRPJ do mês de abril de 2001 (fls. 2952). Além disso, é evidente
que o balancete analítico de dezembro de 2001 (fls. 2941/2942) não é apto a
comprovar a realização das compensações das estimativas de IRPJ de janeiro e
março de 2001. Ademais, os IRRF supostamente suportados pelo Manifestante
por rendimentos percebidos em aplicações financeiras no curso do ano-
calendário de 2001, registrados a crédito nas contas contábeis acima arroladas
referentes à movimentação bancária do contribuinte, não foram compensados até
31/12/2001, vez que inexiste qualquer lançamento a crédito na conta contábil n°.
l.1.7.05.5 -IRRF S/ APLICAÇÃO (fls. 2950/2951).
11.4.2.2.l.2. Ademais, reforce-se novamente que os documentos anexados aos
autos em relação aos anos-calendario de 1998, 1999 e 2000 (fls. 2856/2940)
certamente não são aptos a comprovar a efetiva realização dos encontros de
contas realizados no anocalendário de 2001, vez que estas compensações
deveriam restar registradas na escrituração contábil do ano de 2001.
1l.4.2.2.2. Ressalte-se, por fim, que, no tocante ao alegado saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1998, consta dos sistemas infomatizados da RFB que
o contribuinte não apurou qualquer importância a este título em sua DIRPJ 1999
(fls. 2966/2967), não sendo possível o reconhecimento deste direito creditório.
Ademais, na DIPJ 2000, o contribuinte informou à RFB ter apurado saldo
negativo de IRPJ de R$ 391.774,85 (trezentos e noventa e um mil, setecentos e
setenta e quatro Reais e oitenta e cinco centavos) decorrente de estimativas
extintas no curso do ano-calendário de 1999 (fls. 2968). Entretanto, não foi
localizado nos sistemas informatizados da RFB nenhum recolhimento destas
estimativas (fls. 2969) e sequer foi informada em DCTF a extinção das mesmas
por compensação (fls. 2969). Deste modo, também não poderia ser reconhecido o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 alegado na manifestação de
inconformidade no importe de R$ 174.279,62 (cento e setenta e quatro mil,
duzentos e setenta e nove Reais e sessenta e dois centavos - fls. 309).
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

l1.4.3. De todo o exposto, em decorrência de todos os elementos de prova
acostados pelo Manifestante não serem suficientes para corroborar suas
asserções acerca dos créditos utilizados na realização da compensação das
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro e março de 2001, é imperiosa a
manutenção das informações prestadas em DCTF a este titilo, que indicam a
utilização apenas do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000,
conforme já reconhecido no Despacho Decisório (fls. 152/153). Ressalte-se que
este direito creditório foi suficiente para a compensação integral da estimativa de
IRPJ do mês de janeiro de 2001 (R$ 86.290,94 - oitenta e seis mil, duzentos e
noventa Reais e noventa e quatro centavos), e a compensação parcial da
estimativa de IRPJ de março de 2001 (R$ 342.791,08 - trezentos e quarenta e dois
mil, setecentos e noventa e um Reais e oito centavos), com saldo remanescente de
R$ 436.086,64 (quatrocentos e trinta e seis mil, oitenta e seis Reais e sessenta e
quatro centavos)” (grifou-se).
15.

Por seu turno, a Recorrente alega, sinteticamente, que:
“(...)
71. Cabe apontar que a demonstração acima não precisou sequer levar em
consideração os créditos (também geradores de saldos negativos), decorrentes de
retenções na fonte de IRRF sobre aplicações financeiras, em 1998 e 1999, de
R$27.465,53 e R$93.860,75 respectivamente (totalizando R$121.326,28).
(...)
75. Observa-se a clara indisposição da DRJ em analisar a farta documentação
juntada aos autos pela Recorrente, em defesa do seu direito. Apesar de a
Recorrente ter demonstrado a validade de seus créditos através de outros meios
de prova que não os Comprovantes de Rendimento, e também ter deixado claro
que, diferentemente do quanto informado em DCTF, utilizou, adicionalmente,
saldos negativos de períodos anteriores, a DRJ optou por manter o entendimento
do Despacho Decisório no sentido de validar, unica e exclusivamente, os valores
informados nas DlRFs das fontes pagadoras, e a informação inicialmente contida
na DCTF da Recorrente”.
16.

De logo, assente-se que a Interessda reconhece não ter se valido, para composição
de seu direito creditório, de créditos decorrentes de IRRF sobre aplicações financeiras. Não lhe
assiste razão, outrossim, ao pugnar pela falta de análise da documentação que acostou aos autos
pela DRJ, que, como visto, apreciou-a de modo percuciente.
17.

Lado outro, face ao quanto decidido no tópico anterior, e de conformidade ao
subitem “11.3” do Acórdão da DRJ, tendo sido reconhecido saldo negativo a menor, em relação
ao ano-calendário de 2000, face à não comprovação de retenção na fonte pela via dos informes
de rendimentos, assiste razão à Recorrente no sentido de que a falta de apresentação de referidos
informes “[...] não é suficiente para desqualificar os valores de créditos informados pelo
contribuinte”.
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

DComps transmitidas em 2007 para a compensação de débitos apurados no
ano-calendário de 2002
18.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
13.2. Inicialmente, verifica-se que não há qualquer vedação legal à apresentação
da DCOMP para compensações realizadas com débitos pretéritos à sua
instituição, mesmo que os créditos possuam a mesma natureza jurídica e
destinação constitucional dos débitos compensados, conforme se defiui do teor
dos arts. 49 e 68 da Medida Provisória n°. 66, de 29/08/2002, convertida na Lei
n°. 10.637, de 30/12/2002, in verbis: [...]
13.2.1. Deste modo, a apresentação da DCOMP é obrigatória para os encontros
de contas dos tributos e contribuições administrados pela RFB realizados a partir
de 01/10/2002. Outrossim, em relação às compensações efetivamente realizadas
em período pretérito, é faculdade do contribuinte entregar a DCOMP, vez que a
mesma, apesar de não-obrigatória, poderia ser regularmente apresentada pelo
sujeito passivo. [...]
13.3. O contribuinte não demonstrou que os encontros de contas veiculados nas
DCOMP mencionadas no parágrafo precedente foram efetivamente realizados
antes da instituição desta declaração. De fato, não consta dos autos a
escrituração contábil comprobatória da realização efetiva destas compensações,
que deveriam estar registradas nos Livros Diário do contribuinte, conforme já
relembrado no corpo desta decisão, em face da norma veiculada no art. 66 da Lei
n°. 8.383/91.
13.3.l. Ademais, estas compensações sequer foram oportunamente declaradas
pelo contribuinte em DCTF. De fato, nas DCTF originalmente entregues para o
segundo e o terceiro trimestres de 2002, recepcionadas sob os n°.
0000.100.2002.31l14709 e 0000.100.2002.51167991 (fls. 2971), o contribuinte
sequer confessou os débitos objeto das compensações em foco, confonne
comprovam as consultas ao sistema DCTF Gerencial acostadas aos autos (fls.
2972/2973 e 2980/2981). Ademais, as compensações em comento foram
veiculadas unicamente em DCTF entregues posteriormente à instituição da
DCOMP, nos seguintes termos: [...]
(...)
13.4. A não-homologação das compensações veiculadas nas DCOMP
mencionadas acima decorreu da apresentação das mesmas ter sido realizada
após o transcurso do prazo para o aproveitamento do direito creditório nelas
veiculado. De fato, como estas DCOMP mencionam que os créditos utilizados
referem-se aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário
de 2001, é evidente que os mesmos poderiam ser objeto de pedido de restituição
ou compensação até o término do ano-calendário de 2006, em decorrência da
nonna veiculada no Ato Declaratório n°. 003/2000, in verbis: [...]
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

13.4.l. Destarte, como o contribuinte apresentou as DCOMP n°.
23048.03856.050207.1.3-2907 e 00082.81562.060207.l.3.02-3468 nas datas de
05/02/2007 e 06/02/2007, é indubitável a impossibilidade de homologaçao destes
encontros de contas, sendo irretocável a conclusão desta questão no Despacho
Decisório
14. As alegações calcadas na suposta prescrição dos créditos veiculados nas
DCOMP n°. 23048.03856.050207.l.3-2907 e 00082.81562.060207.1.3.02-3468,
bem como a aventada impossibilidade da cobrança de débitos de estimativa de
IRPJ e de CSLL nas hipóteses em que se apura prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL no encerramento do ano-calendário, transbordam as competências legais e
regimentalmente atribuídas às Delegacias da Receita Federal de Julgamento -
DRJ, senão, vejamos.
14.1. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, previu a manifestação de
inconformidade apenas contra a não-homologação da compensação, deixando de
fazê-lo no tocante à cobrança: [ressalta o § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996].
14.2. Por sua vez, o art. 48 da Instrução Normativa SRF n°. 600, de 28/12/2005, é
cristalino quanto ao objeto de apreciação da manifestação de inconformidade
pelas DRJ: [...]
14.3. Ademais, cabe ressaltar que não se inclui dentre as atribuições desta
Delegacia de Julgamento a apreciação de manifestação de inconformidade (ou
impugnação) à cobrança, ex vi dos arts. 174 e 175 da Portaria MF n° 95, de
2007, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis: [...]
(...)
15. Entretanto, apenas a fim de esclarecer o contribuinte quanto às questões
levantadas acerca da cobrança dos créditos insertos nos autos, teceremos
algumas considerações.
15.1. O Decreto-lei n°. 2.124, de 13 de junho de 1984, estabelece que as
obrigações acessórias instituídas pelo Ministério da Fazenda com escopo na
apresentação de documentos cujo teor indique a existência de crédito tributário
constituem efetiva confissão de dívida, permitindo a imediata execução na
hipótese de inadimplência, nos seguintes termos: [...]
15.2. O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no art. 5°
do Decreto-lei n°. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF n°.
126, de 30 de out bro de 1998.
15.3. Deste modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de oficio para a constituição
dos respectivos créditos tributários. Frise-se, por pertinência, que a
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

jurisprudência pátria reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos
créditos tributários nela declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de
execução fiscal, relembrando-se os seguintes arestos: [...]
(...)
15.5. Além da DCTF, a Declaração de Compensação - DCOMP também constitui
modalidade de constituição dos débitos tributários nela declarados a partir de 30
de outubro de 2003, em face da publicação da Medida Provisória n°. 135/2003,
convertida na Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que incluiu o parágrafo
6° no art. 74 da Lei n°. 9.430, nos seguintes termos: [...]
15.6. Deste modo, é indubitável que tanto a DCTF quanto a DCOMP
protocolizada a partir de 30 de outubro de 2003 são suficientes para a
constituição do crédito tributário. Neste passo, é importante aclarar-se os efeitos
destas declarações nos casos em que o débito declarado em DCTF é
posteriormente informado em DCOMP, ou vice-versa.
15.6.1. Se a DCOMP tiver sido protocolizada até 30 de outubro de 2003, a DCTF
posteriormente apresentada constituirá efetivamente os débitos insextos na
DCOMP, pois esta declaração não era suficiente para tanto. Nos demais casos,
não há que se falar em nova confissão de dívida, com novel constituição dos
mesmos créditos tributários. Na realidade, a apresentação da DCOMP / DCTF
terá o único efeito de interromper o lapso prescricional em curso, na esteira da
norma veiculada no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, in verbis: [...]
l5.6.2. Frise-se, neste diapasão, que o Parecer PGFN/CDA/CAT n°. 1.499, de 28
de setembro de 2005, corrobora o entendimento esposado no parágrafo
precedente, nos seguintes termos: [cita itens 134 e 135].
(...)
15.9. No caso vertente, os créditos tributários relativos às DCOMP n°.
23048.03856.050207.1.3-2907
e
00082.81562.060207.1.3.02-3468
foram
informados pelo Manifestante tanto em DCTF quanto em DCOMP, nos termos
resumidos na tabela abaixo:

15.10. Assim, em decorrência de todos os créditos tributários arrolados no
quadro supra terem sido objeto de confissão em DCTF/DCOMP, é
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

completamente descabido cogitar-se da ocorrência da decadência do direito do
Fisco constituir as referidas exações, que já foram objeto de confissão por parte
do sujeito passivo, sendo desnecessário o lançamento de oficio.
15.10.1. Em adição, verifica-se que não se configurou a prescrição dos créditos
tributários em foco, pois, no caso em que a DCTF foi apresentada antes da
DCOMP, não restou transcorrido o interregno estatuído no art. 174 do CTN
entre a data de entrega da primeira (constituição do crédito tributário) e o dia de
protocolização da segunda (interrupção do prazo prescricional). Ademais, nos
casos em que a DCOMP foi apresentada na mesma data ou antes da entrega da
DCTF, o crédito tributário foi efetivamente constituído pela DCOMP, não se
principiando o lapso prescricional, como já descrito no corpo desta decisão.
(...)
15.10.2. Por fim, também não restou caracterizada a homologação tácita prevista
no art. 74, §5°, da Lei n°. 9.430/96, pois as compensações sob análise foram
apreciadas antes do transcurso do prazo de cinco anos principiado na data da
protocolização de cada DCOMP” (grifou-se).
19.

Quanto ao primeiro questionamento do Recorrente, em relação ao fato de que os
débitos compensados se referem aos meses de maio e agosto de 2002 e que a compensação
poderia ser realizada unicamente nos livros contábeis da empresa, sendo desnecessária a
apresentação de DComps, tal comprovação não foi carreada aos autos, como se viu do Voto
condutor do Acórdão de piso e como ora se infere da presente fase processual. Restaria, assim,
para a compensação de tais débitos, a transmissão de tais declarações, que, como visto, foi
levada a efeito a destempo, a teor do art. 168 do CTN. Na jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE CINCO
ANOS CONTADOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito à restituição de saldo negativo extingue-se por decadência com o decurso do
prazo de cinco anos contados do final do período de apuração” (Ac. no 1301-004.047, s.
14/08/2019, Rel. Cons. Roberto Silva Junior).
20.

Quanto ao segundo questionamento do Recorrente, pertinente à cobrança de
débitos supostamente decaídos, tal não pode mesmo prevalecer. A uma, porque, como visto, não
foram compensados. A duas, porque, como visto, foi cientificado do DD em 16/02/2008; tendo
sido as DComps transmitidas em 05 e 06/02/2007, o Fisco se conteve no lapso quinquenal
prescrito no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
21.

Quanto ao terceiro argumento do Recorrente, pertinente ao fato de que as
estimativas de IRPJ e CSLL não poderiam ser exigidas, uma vez que ao final dos respectivos
anos-calendário apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, também não merece
prosperar.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001444/2003-57

21.1.
A uma, porque, de conformidade à Súmula CARF no 177, “[e]stimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
21.2.
A duas, porque, conforme o enunciado sumular no 82 deste Conselho, “[a]pós o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas”. Como visto, não houve lançamento de ofício, mas, sim, confissão de
débitos.
22.

Por fim, há um quarto argumento do Recorrente que também não merece
prosperar. Pugna pela “[...] impossibilidade de cobrança de valores devidos a título de
estimativa, quando se apura prejuízo fiscal ao final do período. A jurisprudência administrativa é
pacífica no sentido de não ser possível, nem mesmo, a cobrança de multa isolada nestas
hipótese”. Seu entendimento vai de encontro ao deste Tribunal, consubstanciado em seu
enunciado sumular de no 178: “[a] inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não
impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
CONCLUSÃO
23.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e afasto a preliminar. No
mérito, voto para dar provimento parcial ao apelo, para que se determine o retorno dos autos à
Unidade de origem, face à documentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, mencionada neste “Voto” e reafirmada nesta sede recursal, com o fim de
verificar se esta é capaz de refutar a acusação fiscal, aferindo se, relativamente aos saldos
negativos apurados nos anos-calendário de 2000 e 2001, os tributos de fato foram retidos pelas
fontes pagadoras nos montantes ora controvertidos, bem como se são ou não confirmados os
saldos negativos anteriores que, porventura, venham neles a repercutir, avaliando a liquidez do
crédito requerido e oportunizando ao Contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final, a partir de despacho
decisório complementar, retome-se, daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3196
DF CARF MF
Original